Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA SANÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que o “modus operandi” do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de estelionato, escorreita a valoração negativa das circunstâncias do crime, por ocasião da análise da primeira fase da dosimetria da pena.
2. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento sumulado pelo col. STJ (Súmula 231), fixou o entendimento de que a pena, na segunda fase da dosimetria, diante de atenuante, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.
3. Compete ao Juízo da execução a análise do cômputo do período de prisão preventiva, para fins da detração penal.
4. A Terceira Seção do col. STJ decidiu pela possibilidade do agravamento do regime inicial de pena c/c vedação de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito com base na existência de uma única circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase da dosimetria.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.